Tribunal: TCU
Processo: 033.685/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Alberto Gonçalves dos Santos Junior (CPF XXX.294.181-XX) e Guilherme Mendonça Tufenkjian (CPF XXX.185.481-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais a eles aplicadas pelo Acórdão 1033/2019-TCU-Plenário , Sessão de 8/5/2019, Ata no 15/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.685/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.542/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana Araujo Martins Melo (XXX.490.331-XX); Alberto Gonçalves dos Santos Junior (XXX.294.181-XX); Guilherme Mendonça Tufenkjian (XXX.185.481-XX); Guilherme Silva Figueiredo (XXX.757.201-XX); João Francisco Mondadori de Oliveira (XXX.784.751-XX); Sidnei Vicente (XXX.715.759-XX) 1.3. Interessados: Gerardo da Silva Gomes (XXX.841.401-XX); José Luiz Lourenço da Silva (XXX.231.671-XX); Rafael de Figueiredo Santos (XXX.219.697-XX); Rhox-comunicacao de Dados Ltda. (03.154.858/0001-07); Superior Tribunal de Justiça (00.488.478/0001-02) 1.4. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Daniel Moura Seiffert (56.587/OAB-DF) e outros, representando Rhox-comunicacao de Dados Ltda.; José Luiz Lourenço da Silva e outros, representando Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça; João Batista Lira Rodrigues Junior (15.180/OAB-DF) e outros, representando Seal Telecom Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.